Tribunal: TJDFT
Processo: 0018965-15.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EQUÍVOCO COMETIDO PELA SECRETARIA DO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE CDAS POR BAIXA DE INSCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há que se reconhecer o equívoco da certidão cartorária que juntou aos autos uma consulta ao SITAF em nome de pessoa diversa. Por conta assim deste evidente equívoco, o ilustre Juízo a quo pronunciou-se pela extinção da execução fiscal.
2. Dou parcial provimento ao apelo com o fim de a execução fiscal retomar o seu curso, com exceção da CDA que se encontra na situação “50”: quitada.